Tribunal: TJSP
Processo: 0000925-12.2007.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução fiscal. ICMS. Atualização limitada à taxa SELIC. Consta da CDA atualização pela taxa SELIC, que se presume esteja sendo aplicada. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.